Tribunal: STF
Processo: HC 246425
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ART. 241-B DO ECA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 933.715/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 14/07/2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (possuir e armazenar registros de cenas de sexo e pornografia envolvendo criança e adolescente) (e-doc. 2, p. 114-118). O Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, em 20/07/2023 (e-doc. 2, p. 120-122).



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). 



    4. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Alega ter sido levada em consideração apenas a gravidade abstrata do delito. Aduz haver dúvida a respeito da autoria do crime de armazenamento de cenas pornográficas de criança ou adolescente. Afirma a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, considerando que os fatos ocorreram em 2022. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida (4,65g de crack, 5,87g de maconha e um pino de cocaína de 0,63g). Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Salienta o cabimento de medida cautelar diversa da prisão, referindo ao art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, considerou estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, entendendo que a custódia era necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal:



    “Com efeito, a materialidade do delito investigado vem demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 10/13; auto de exibição de apreensão de fl. 16/17; laudo de constatação de fls. 20/24; e laudo aparelho celular de fls. 108/111. 



    Há, também um mandado de internação em aberto, proveniente dos autos 1500091-50.2022.8.26.0582. 



    Diante disso, existem, nos autos, prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, em tese, punido com reclusão; e indícios suficientes de autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos na investigação e demais elementos coligidos. 



    Observo que não há, neste momento, possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão, pois, o imputado insiste na reiteração de condutas delitivas. Dessa forma, neste momento, é necessário resguardar a ordem pública, que se vê ameaçada com fatos graves como o presente.



    (...)



    Presente também, neste instante, o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que a acusada, uma vez posto em liberdade, não frustrará o regular andamento do feito, notadamente pelo fato que, ao se deparar com a viatura policial, o denunciado tentou se evadir do município, na tentativa de subtrair-se à ação da justiça criminal. 



    Por fim, convém salientar expressa disposição do artigo 311 do Código de Processo Penal, a qual permite a decretação de prisão preventiva por requerimento do Ministério Público e, sendo o caso do presente feito, o decreto preventivo está em consonância com a legislação penal. 



    Desta forma, analisando o caso concreto, não restam dúvidas acerca da necessidade da prisão cautelar do acusado. 



    Ante o exposto, diante de indícios de autoria e materialidade e para garantia da ordem pública e instrução criminal, DECRETO a prisão preventiva de RHENNAN WILSON NAKAYAMA, cujos dados qualificativos constam dos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 120-121). 



    8. O Tribunal de Justiça, ao manter a custódia, considerou preenchidos os requisitos legais, afastando, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “Segundo narra a denúncia: “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 10h, na Rua José Francisca com Vereador Geraldo Piedade, Monte Verde, nesta cidade e comarca, ISABELE CRISTINA ISAÍAS MELLO COSTA, qualificada às fls. 06/07, e RHENNAN WILSON NAKAYAMA, qualificado à fl. 82, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, traziam com eles, para fins de tráfico, (i) 13 (treze) pedras de crack, pesando aproximadamente 4,65g; (ii) 4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 5,87g e (ii) 1 (um) pino de cocaína, pesando aproximadamente 0,63g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, que foram apreendidas (auto de exibição e apreensão às fls. 16/17) e constatadas preliminarmente (auto correspondente às fls. 19/24).



    Consta, ainda, que, em data incerta até o dia 11 de outubro de 2022, por volta das 10h, na Rua José Francisca com Vereador Geraldo Piedade, Monte Verde, nesta cidade e comarca de São Miguel Arcanjo SP, RHENNAN WILSON NAKAYAMA, qualificado à fl. 82, possuía e armazenava registros de cenas de sexo e pornografia envolvendo criança e adolescente.”



    De início, em relação à apontada falta de contemporaneidade, observa-se que embora os fatos tenham ocorrido em 11/10/2022, somente após trabalho investigativo houve a exata identificação do paciente, conforme consta do Relatório Final juntado aos autos em 04/11/2022, mesma oportunidade em que o Ministério Público requereu que se aguardasse a elaboração de laudo pericial do aparelho celular apreendido em poder da corré Isabele Cristina Isaias Mello Costa. Apresentado o referido laudo, a denúncia foi imediatamente oferecida (14/07/2023), ocasião em que foi requerida a decretação da prisão preventiva do paciente, que foi efetivamente decretada em 20/07/2023. 



    Sobre a importância do laudo do aparelho celular, assinala-se que por meio do material lá apurado foi possível obter indícios do crime previsto no artigo 241-B, da Lei nº 8.069/90.



    Observa-se, ainda, que o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 22/06/2024. 



    Por versar sobre o tema, colaciona-se a seguinte decisão: 



    STF: “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (Habeas Corpus nº 185.893- AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).” 



    Logo, não se observa a apontada falta de contemporaneidade, em especial, pela permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, como adiante se verá. 



    Vencida essa questão, verifica-se que em 20/07/2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente, decisão que encontra amparo na legislação vigente e se apresenta adequadamente fundamentada (fls. 120/122 autos originários), conforme transcrição parcial a seguir:



    (...)



    Conforme se extrai do trecho transcrito, a decisão menciona o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando-se em aspectos concretos e individualizados, aptos para justificar tanto a custódia preventiva, quanto a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi feita, no mais, expressa referência à gravidade concreta dos crimes imputados e à periculosidade concreta do agente. “In casu”, policiais militares afirmaram que receberam informação de que um casal estaria vendendo entorpecentes no local dos fatos. Lá chegando, visualizaram os acusados, porém, o paciente empreendeu fuga bem sucedida ao avistar a aproximação policial. Em poder de sua companheira foram apreendidos os entorpecentes mencionados na denúncia, além da quantia em dinheiro de R$ 1065,00 (um mil e sessenta e cinco reais). Por fim, observa-se que o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido somente em 22/06/2024. 



    Circunstâncias que, apesar da pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, indicam, a princípio, a traficância. 



    Quanto ao apontado mandado de internação em aberto, verifica-se que foi expedido nos autos registrados sob nº 1500091-50.2022.8.26.0582, procedimento que apura a prática de ato análogo ao delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor. 



    Assim, assentada a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, está justificada a prisão cautelar do paciente, situação que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desta forma, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ. 



    Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.” (e-doc. 3).



    9. No ato apontado como coator, o STJ corroborou o entendimento das instâncias antecedentes, concluindo pela ausência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMAZENAMENTO DE CENAS DE SEXO E PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que, além de drogas, foram encontrados em seu celular "registros de cenas de sexo e pornografia envolvendo criança e adolescente" (e-STJ fl. 215). 



    3. Pontuou, ainda, a existência de "mandado de internação em aberto, verifica-se que foi expedido nos autos registrados sob nº 1500091-50.2022.8.26.0582, procedimento que apura a prática de ato análogo ao delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor" (e-STJ fl. 218). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública. 



    4. É cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    5. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão preventiva, no caso em tela, o agravante só teve a prisão preventiva decretada após sua exata identificação por meio de trabalho investigativo e, apenas após a realização de laudo pericial do aparelho celular, é que foi requerida a sua custódia cautelar, em 20/7/2023. 



    6. Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva em razão de se tratar de delitos graves de tráfico de drogas e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. 



    7. Assim, consoante entendimento da Suprema Corte, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031 Divulg 16-02-2022 Public 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. 



    8. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese. 



    9. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    10. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6, p. 1-2).



    10. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, bem como para resguardar a aplicação da lei penal. O paciente empreendeu fuga ao avistar a aproximação policial, sendo apreendidos em poder de sua companheira 13 pedras de crack, de 4,65g; 4 porções de maconha, de 5,87g, e 1 pino de cocaína, de 0,63g, além da quantia em dinheiro de R$ 1.065,00. Acresce o fato do mandado de prisão, expedido em julho de 2023, só ter sido cumprido em junho de 2024, quase um ano depois.



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    12. Com relação a alegação de dúvida quanto a autoria do crime previsto no art. 241-B do ECA, não há relevância no articulado. A controvérsia vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. No caso, conforme destacou o Tribunal de Justiça, a prisão preventiva foi decretada em 20/07/2023, após realização de trabalho investigativo que resultou na identificação do paciente, sendo o mandado cumprido em 22/06/2024, reforçando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal. 



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator